Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS E DE BRASÍLIA. AÇÃO REVISIONAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DO DOMICÍLIO DE UM DOS RÉUS. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA ACERCA DA ATRIBUIÇÃO DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCAI DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inadmite-se o declínio de competência fixado com base em critério territorial após a propositura da ação, ainda que mediante requerimento do autor formulado após ser indevidamente concitado a justificar a adoção de foro diferente daquele no qual o consumidor possui domicílio, equiparando eventual alteração da competência nessas condições a declínio de ofício de competência de natureza relativa, por via transversa, o que é vedado pela legislação instrumental civil, salvo se tratar de escolha aleatória de foro.
2. Inexiste o equívoco vislumbrado pelo Juízo Suscitado na medida em que o consumidor optou por ajuizar a demanda no foro do domicílio de ao menos um dos réus, tal como lhe é facultado pelo art. 46, §2o, do CPC, razão pela qual também não há que se falar em escolha aleatória ou abusiva de foro.
3. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.